Tribunal: STF
Processo: HC 196655
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA IDÔNEA. REEXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA.



    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, apontado como integrante de estruturada organização criminosa voltada para a prática do tráfico de drogas e crimes de lavagem de dinheiro, sendo apreendida mais de uma tonelada de entorpecentes, além de produtos químicos e insumos diversos, centenas de milhares de reais em espécie, além de armas de fogo de uso restrito e munições. 



    2. Não bastasse, o fato de o paciente permanecer fora do âmbito da Justiça reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.